Tribunal: TJDFT
Processo: 0001356-84.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001356-84.2016.8.07.0006 RECORRENTE: HERNANDO CHRISTIAN PIAULINO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU E DUVIDOSA QUANTO AO SEGUNDO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR PROVA PERICIAL. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de subtrair um automóvel e dois telefones celulares da mãe e da filha, ameaçando-as com revólver. 2 A palavra da vítima sempre foi reputada relevante na apuração de crimes, e aqui se apresenta lógica, coerente e contando com o amparo de outros elementos de convicção: impressões digitais do réu colhidas dentro do carro roubado. Todavia, a prova é duvidosa em relação ao segundo réu, que não registrou tais impressões no mesmo carro e não foi reconhecido com segurança pelas vítimas em Juízo. 3 A prova por excelência da majorante de uso de arma de fogo é a apreensão e perícia; mas pode ser suprida por testemunhos da vítima ou de terceiros, justificando a aplicação da majorante. 4 Para aumentar a pena-base acima do mínimo legal em razão de majorantes múltiplas não basta mera indicação da quantidade; é preciso demonstrar com fundamentação idônea e consistente as peculiaridades da conduta, excedente da normal perspectiva do legislador na criminalização primária. 5 Se com uma única ação são dilapidados patrimônios de vítimas distintas, mesmo da mesma família, configura-se o concurso formal de crimes. 6 Provimento parcial do recurso de Hernando e total do segundo apelo. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, pois sua condenação está fundamentada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase de investigação e em um frágil reconhecimento pessoal; b) artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, ao aplicar a causa de aumento pelo uso de arma de fogo sem que aquela fosse apreendida e periciada, para comprovar sua potencialidade lesiva; c) artigo 70 do CP, porque entendeu pelo concurso formal entre os crimes de roubo, sem considerá-los como crime único. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do CPP, porquanto somente fora arguida nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo a Corte Superior, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, a ausência de prequestionamento e a não oposição de embargos de declaração autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 70, e 157, § 2o, inciso I, ambos do CP, pois o STJ tem decidido que: a) "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 1o/9/2020); b) “(...) praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos" (REsp 1860184/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 4/9/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015